Tribunal: TJDFT
Processo: 0003737-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003737-62.2016.8.07.0007 RECORRENTE: F&amp;A CONSTRUÇÕES E REFORMAS RECORRIDAS: PRÉ-MOLDADOS BETEL LTDA - ME, LILIAN DE OLIVEIRA COBUCCI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Concedida a gratuidade de justiça amparada nas provas dos autos, não há que se falar em afastamento do benefício sem evidências em sentido contrário. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, caput, §§2o e 3o, 99, §§2o e 3o e 373, §1o, todos do mesmo diploma legal, 1o, §1o, inciso I, da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, 2o, 4o e 5o, todos da Lei 1.060/1950, pugnando pela revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à recorrida, bem como sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da demanda judicial que deu causa, ante a modificação de sua situação financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF 38.059 (ID 40824830 - Pág. 19). Em sede de contrarrazões, a segunda recorrida pede a “extensão do efeito adesivo ao recurso especial” (ID 41771255). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 98, caput, §§2o e 3o, 99, §§2o e 3o e 373, §1o, todos do mesmo diploma legal, 2o, 4o e 5o, todos da Lei 1.060/1950, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 1o, §1o, inciso I, da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.994.764/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 13/5/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Por fim, não conheço do pedido feito em contrarrazões pela recorrida (efeito adesivo), por não se tratar de meio apropriado para tal. Eventual recurso adesivo deve ser feito em petição específica, nos mesmos moldes e requisitos do recurso especial. Ademais, não houve no acórdão objurgado sucumbência recíproca apta a autorizar o manejo do recurso na forma adesiva, nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF 38.059 (ID 40824830 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030